Tribunal: TJDFT
Processo: 0751955-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBLOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO COLIGADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE MARCA E COMERCIALIZAÇÃO DE UNIFORMES. EXTINÇÃO CONTRATUAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. LEI DE LOCAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que defere tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de promover atos de rescisão antecipada dos contratos de sublocação e de autorização de uso de logomarca e comercialização de uniformes firmados com o agravado, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se é possível a retomada do imóvel e a extinção antecipada do contrato de sublocação por iniciativa da agravante
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil (CC) disciplina, a respeito das hipóteses extintivas do contrato, que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito e que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução, sem prejuízo da indenização por perdas e danos (arts. 474 e 475).
4. A Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) dispõe que, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, o locador não pode reaver o imóvel alugado (art. 4o). Ademais, aplica-se à sublocação, no que couber, as disposições relativas às locações (art. 14).
5. São modalidades de extinção contratual associada a causa do encerramento a resilição, a resolução e a rescisão. A primeira decorre da estrita exteriorização da vontade da parte em dar fim à relação jurídica firmada. Pode ocorrer em comum acordo (distrato) ou unilateralmente (denúncia). Não há obrigação violada. A resolução contratual tem por fundamento o inadimplemento (voluntário ou involuntário). Há o descumprimento de uma obrigação do instrumento firmado, portanto. Por fim, o contrato também pode ser extinto por rescisão. Em outras palavras, trata-se de fenômeno associado a um vício em sua formação. Para alguns autores, rescisão e resolução são termos sinônimos.
6. Os contratos celebrados entre as partes consistem em sublocação comercial e autorização para comercialização de uniforme escolar e uso de logomarca, com prazos coincidentes. Há relação coligada que revela interdependência funcional: o espaço físico é destinado à atividade econômica vinculada à venda de produtos da rede educacional. Aplica-se a Lei 8.245/91 à sublocação, sem prejuízo da autonomia privada quanto às demais obrigações contratuais.
7. A cláusula de extinção antecipada prevê a possibilidade de resilição mediante aviso prévio de 30 dias e pagamento de multa correspondente a um mês do valor vigente, proporcional ao período restante. A agravante notificou a agravada acerca do desinteresse de continuidade do negócio, mas não comprovou o pagamento da multa exigida para eficácia da cláusula.
8. Adicionalmente, não se configura resolução, pois o outro item da cláusula contratual exige notificação para saneamento com prazo de 20 dias, o que não foi observado. A notificação genérica não supre tal requisito.
9. A resolução contraria o art. 4o da Lei 8.245/91, que impede a retomada do imóvel durante o prazo determinado. A controvérsia sobre eventuais irregularidades imputadas à agravada demanda dilação probatória.
10. Por fim, a manutenção do contrato de autorização de comercialização de uniformes e uso de logomarca, paralelamente à tentativa de rescisão da sublocação, revela incongruência e compromete o exercício da atividade empresarial da agravada.
11. Ausente demonstração de risco inverso, mantém-se a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 474 e 475 do CC; arts. 4o e 14 da Lei 8.245/91.